Tribunal: TJDFT
Processo: 0701581-70.2019.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Furto de água. Crime qualificado pela fraude. Materialidade demonstrada. Provas insuficientes da autoria. Princípio in dubio pro reo. Sentença absolutória mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença absolutória da imputação do crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se há provas suficientes da autoria delitiva e, consequentemente, se o réu deve ser condenado pelo crime de furto qualificado mediante fraude.
III. Razões de decidir
3. A confissão feita pelo réu em Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, por ser apenas uma condição legal para a celebração do acordo, não pode embasar condenação.
4. Para a configuração do crime de furto de água, não há necessidade de que o autor tenha efetivamente feito a ligação irregular, bastando a demonstração do dolo de subtrair a água sem leitura pelo medidor e sem pagamento. 4.1. No caso em análise, inexistem provas contundentes do dolo do acusado, ou seja, não foi demonstrado que ele tinha ciência da irregularidade constatada nas instalações de água de seu imóvel, máxime considerando a pequena diferença do consumo aferido e o medido, a devendo ser invocado o princípio in dubio pro reo, com espeque no art. 386, inciso VII, do CPP.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: art. 155, § 4o, inciso II, do CP; art. 386, inciso VII, do CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1810102, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, julgado em 01/02/2024; TJDFT, Acórdão 1846787, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 11/04/2024.